Tribunal: TJES
Processo: 5018478-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018478-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COCACIL MERCANTIL DE CAFE LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 185-A DO CTN E ART. 782, § 3º, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu os pedidos de decretação de indisponibilidade de bens e de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, além de suspender o curso da execução. O agravante alega o preenchimento dos requisitos legais para as medidas pleiteadas, diante da frustração de diligências para localização de bens por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação de indisponibilidade de bens do devedor tributário com base no art. 185-A do CTN; (ii) estabelecer se é cabível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como o SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indisponibilidade de bens, prevista no art. 185-A do CTN, depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: (i) citação válida do devedor; (ii) ausência de pagamento ou oferecimento de bens à penhora; (iii) insucesso das diligências para localização de bens penhoráveis. Presentes tais requisitos, impõe-se ao juízo determinar a indisponibilidade de bens e direitos do devedor, inclusive futuros, com comunicação aos órgãos competentes por meio do sistema CNIB.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.026 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, autorizando a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como o SERASAJUD, mesmo sem o esgotamento prévio de outros meios executivos, salvo se houver dúvida razoável sobre a exigibilidade do crédito.

5. O indeferimento das medidas de forma abstrata, sob o argumento da existência de meios alternativos de coerção, sem análise concreta dos requisitos legais e do contexto da execução, viola a jurisprudência consolidada do STJ e compromete a efetividade da cobrança do crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A indisponibilidade de bens com fundamento no art. 185-A do CTN exige a citação válida, a ausência de pagamento ou garantia do débito e o insucesso na localização de bens penhoráveis.

2. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é cabível nas execuções fiscais com base no art. 782, § 3º, do CPC, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

3. A negativa genérica dessas medidas, sem exame concreto dos requisitos legais, afronta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185-A; CPC, art. 782, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.026 dos recursos repetitivos; TJES, AI 035179004367, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.04.2018, publ. 18.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, que, em sede de execução fiscal ajuizada em face de
COCACIL MERCANTIL DE CAFÉ LTDA.
, indeferiu os pedidos de decretação de indisponibilidade de bens e de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, além de suspender o curso da execução.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) é cabível o pedido de decretação da indisponibilidade de bens, nos termos do art. 185-A do CTN, diante da frustração de medidas ordinárias como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD; (ii) a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – é ferramenta legítima e eficaz para assegurar a efetividade da execução; (iii) o art. 782, § 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente às execuções fiscais, autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como o SERASAJUD, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências; (iv) o indeferimento da medida pelo juízo a quo afronta a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 1.026 dos recursos repetitivos; (v) o juiz não poderia, de forma abstrata, indeferir o pedido de negativação com base na existência de outros meios de coerção, pois tal entendimento não encontra respaldo legal.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão recorrida e, assim, autorizar a decretação da indisponibilidade de bens e a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD.

Em relação a determinação de indisponibilidade de bens, o c. Superior Tribunal de Justiça reconhece a dificuldade para a efetivação da medida, no entanto, assevera que esta “
[...]
decorre do insucesso na localização de bens pela credora, de modo que cabe ao órgão judicial a expedição de ofícios aos órgãos e entidades mencionadas no art. 185-A do Código Tributário Nacional, com vistas a gravar bens porventura não identificados nas diligências da credora ou bens futuros
”
1
.

Assim, assentou, por meio da sistemática de recursos repetitivos
2
, que as disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis.

Portanto, ante a validade da citação, inércia da agravada e tendo sido acionadas as medidas de localização de bens por meio do Sisbajud, RenaJud e Infojud, os quais restaram infrutíferos na localização de ativos financeiros e bens passíveis de constrição, cabível a aplicação do artigo 185-A do Código Tributário Nacional ao presente caso.

Assim, cumpre ao juiz determinar a indisponibilidade de bens e direitos da agravada, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO VÁLIDA PESSOA JURÍDICA TEORIA DA APARÊNCIA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS APLICAÇÃO DO ART. 185-A DO CTN RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considera-se válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento e do efetivo recebimento da carta por seu representante legal. Precedentes STJ. 2. A pretensão da entidade municipal em expedir ofícios aos cartórios foi para fins de verificar a existência de bens imóveis, de titularidade da agravada, passíveis de penhora, até mesmo porque, a citação já se encontrava efetivada, tendo a agravada permanecido inerte. 3. A determinação de indisponibilidade de bens decorre do insucesso na localização de bens pela credora, de modo que cabe ao órgão judicial a expedição de ofícios aos órgãos e entidades mencionadas no art. 185-A do Código Tributário Nacional, com vistas a gravar bens porventura não identificados nas diligências da credora ou bens futuros. Precedentes STJ. 4. As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis. Precedentes STJ. 5. Ante a validade da citação, inércia da agravada e tendo sido acionadas as medidas de localização de bens por meio do BacenJud e RenaJud, as quais restaram infrutíferas na localização de ativos financeiros e bens passíveis de constrição, cabível a aplicação do artigo 185-A do Código Tributário Nacional ao presente caso. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179004367, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Por fim, no julgamento do tema 1026, o STJ definiu que:
"O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA."

No caso, tal como pontuado no recurso,
“
não há justificativa legal para o d. Juízo de origem negar, de forma abstrata, o requerimento da Fazenda Pública de inclusão dos devedores em cadastros de inadimplentes sob o argumento de que o Agravante possui outros métodos para tanto (como o protesto das certidões de dívida ativa).
”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento para

D
AR-
LHE

integral
provimento, para reformar a decisão agravada e deferir os pedidos de decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB e de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD.

É como voto.

1
REsp 1658492/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 11/05/2017

2
REsp 1377507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.